Tribunal: TJSP
Processo: 1503315-26.2019.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Município de Castilho – IPTU e taxas – Exercícios de 2015 a 2018 - Ação proposta em dezembro de 2019 – Devedor falecido em 1995 – Impossibilidade de substituição da Certidão de Dívida Ativa para alteração do pólo passivo – Inteligência da Súmula no 392 do STJ – Sentença mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556805
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1503315-26.2019.8.26.0024, da Comarca de Andradina, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE CASTILHO, é apelado JOAO BATISTA FIRMIANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
REZENDE SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1503315-26.2019.8.26.0024 -Voto no 22712
2
APELAÇÃO N°: 1503315-26.2019.8.26.0024
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
APELADO: JOÃO BATISTA FIRMIANO
COMARCA: ANDRADINA
VOTO No 22712
EMENTA
APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL Município de
Castilho IPTU e taxas Exercícios de 2015 a 2018
- Ação proposta em dezembro de 2019
Devedor
falecido em 1995 Impossibilidade de substituição
da Certidão de Dívida Ativa para alteração do pólo
passivo
Inteligência da Súmula no 392 do STJ
Sentença mantida Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de tempestivo recurso de apelação
interposto pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO (fls.
20/30) por meio do qual objetiva a reforma da sentença de fls.
13/15 que julgou extinta a execução, com fundamento no artigo
485, VI do CPC.
Sustenta, em suma, ser responsabilidade do
espólio o pagamento do débito e que os herdeiros devem
comunicar a alteração no cadastro imobiliário. Requer a reforma da
sentença.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça
acena para a possibilidade de substituição ou emenda da certidão
de dívida ativa apenas para a correção de erros materiais,
inclusive os relacionados ao valor da dívida, e de defeitos formais,
mas não permite a substituição do sujeito passivo da obrigação
tributária diverso do originariamente apontado, nas hipóteses em
que se evidencia a ilegitimidade passiva, o que se deu na espécie,
pois ao tempo da distribuição da ação de execução (dezembro de
2019) verifica-se que o devedor já era falecido (faleceu em
dezembro de 1995 certidão de fls. 17).
Assim, ao tempo do ajuizamento da execução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1503315-26.2019.8.26.0024 -Voto no 22712
3
fiscal, a Fazenda Pública deveria saber que o responsável
tributário não era o devedor apontado na CDA, impossibilitando,
assim, a mera substituição processual.
Desse
modo,
inviável
a
alteração
do
título
executivo para modificar o sujeito passivo da execução, adotado o
entendimento contido na Súmula no 392 do Superior Tribunal de
Justiça, segundo o qual “A Fazenda Pública pode substituir a
certidão da Dívida Ativa (CDA) até a prolação da sentença de
embargos, quando se tratar de correção de erro material ou
formal vedada a modificação do sujeito passivo da execução.”
Também não vinga o argumento de que por
descumprimento de obrigação acessória a Fazenda Municipal
estaria eximida do dever de verificar quem era o contribuinte ao
tempo da distribuição da ação, já que, quando muito, tal
descumprimento geraria a imposição de multa.
Com
isso,
a
modificação
do
polo
passivo
implicaria em alteração também do lançamento, afetando a higidez
do título executivo, de sorte que outra solução não há mesmo que
não a extinção da execução, adotado o entendimento contido na
Súmula 392 do STJ.
Diante do exposto, meu voto nega provimento ao
recurso.
REZENDE SILVEIRA
Relator